Tribunal: CARF
Processo: 10880.912482/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912482/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDP LAJEADO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, cabível a incidência de
acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de Compensação,
consoante expressa previsão legal.
ESTIMATIVA
MENSAL.
MULTA
DE
MORA.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE ESTIMATIVA.
Os valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL,
consoante disposto no art. 2o. e 6o; caput da Lei no. 9.430, de 1996, são débitos
decorrentes da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL estabelecida pelo
referido dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da multa de mora quando
extintos após o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da mesma Lei no.
9.430, de 1996.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, exige-se a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves
Borges, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Bárbara Santos Guedes, que votaram por dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912482/2011-07
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Relatório
Trata-se
de
Declarações
de

Compensação
(DComp)
de
nos.
39592.59298.040107.1.7.02-0128 (anexa às e-fls. 02 a 14) e 10025.33029.040107.1.3.02-8024,
objeto de Despacho Decisório de e-fls. 15 e 17 a 19. O direito creditório sob análise refere-se a
Saldo Negativo de IRPJ apurado pela Recorrente para o ano-calendário de 2002, no valor de R$
860.089,41.
2. Consoante o Despacho Decisório citado, o direito creditório alegado revelou-se
insuficiente para quitação dos débitos informados em PER/DComp, permanecendo um saldo
devedor de R$ 145.386,34, referente aos débitos: a) de estimativa de IRPJ apurados para os
períodos de apuração (PA) de 05/2003 e 12/2003 e b) de IRRF, apurado em 12/2006, código
5706 (vide e-fl. 19).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de homologação de
suas DComps em 08.04.2011 (e-fl. 16), apresentou, em 10.05.2011 (e-fl. 20), manifestação de
inconformidade de e-fls. 20 a 36 e anexos (de e-fls. 37 a 149), aduzindo a seguinte argumentação
e pedido, conforme muito propriamente relatado pela autoridade julgadora de 1a. instância (e-fls.
174/175):
“(...)
 No ano-calendário 2002, a Requerente apurou SN de IRPJ de R$
860.089,41, transmitindo os perdcomp –0128 e –8024. O fisco, ao
analisar as compensações em questão, reconheceu quase a totalidade
do crédito, pelo fato de a requerente não ter acrescido a multa
moratória, em relação aos débitos quitados, e houve por homologar
parcialmente a compensação formalizada no perdcomp –0128, e não
homologar a compensação do perdcomp –8025. Dessa forma, a não
homologação decorreu exclusivamente da errada apropriação de parte
do crédito para quitação de multas de mora inexistentes, eis que os
débitos foram denunciados espontaneamente.
 Em DCTF, a requerente confessou apenas o valor “principal” do
IRPJ/Estimativa, acrescido de juros de mora, desconsiderando
qualquer quantia a título de multa moratória. isto porque apenas no
encerramento do ano-calendário, quando o contribuinte apura o lucro
real, efetua o desconto dos pagamentos feitos de forma antecipada, de
modo a apurar o saldo credor ou devedor (ajuste). Os pagamentos
antecipados são apenas valores estimados, provisórios, sem caráter
definitivo, cuja precariedade perdura até o final do período de
apuração, não se confundindo com a obrigação tributária que surgirá
apenas no fim do exercício.
 Por sua vez, a multa de mora que pretende ver adimplida o i. auditor, é
aquela do art. 61 da Lei no 9.430/96, que incide sobre o pagamento em
atraso de débitos para com a União. A leitura do invocado dispositivo
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

não deixa dúvida de que a multa de mora só é devida quando do
pagamento em atraso de tributos e contribuições, os quais, por sua vez,
só passam a ser devidos depois da ocorrência do fato gerador, que dá
nascimento à obrigação de pagar. Antes da ocorrência do fato gerador,
não há tributo e, portanto, não tem aplicabilidade o disposto no art. 61,
da Lei no 9.430/96.
 Cuida-se de simples antecipações financeiras não tributárias, mesmo
porque, se tributárias fossem, contrariariam o CTN, que impede a
exigência do tributo antes da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Assim, pagamentos antecipados jamais serão submetidos à penalidade
prevista no art. 61, da Lei no 9.430/96 (apresenta julgado do CARF
sobre a questão, fl. 29).
 Alternativamente, na hipótese remota de não se seguir o mesmo
entendimento adotado pela corte revisional, ainda assim, haverá de se
reconhecer a não-incidência das multas, ao passo que os mesmos
foram objeto de denúncia espontânea (prevista no art. 138 do CTN),
antes de iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização (apresenta novo julgado sobre a questão, fl. 32). Argui que
a denúncia espontânea é sim aplicada aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, tal como o IRPJ, desde que o débito em
questão não tenha sido previamente declarado pelo particular em
DCTF. Ressalte-se que as DCTF originais, nas quais os débitos de
IRPJ
haviam
sido
declarados
a
priori, foram
transmitidas
tempestivamente, em maio e agosto, e fevereiro de 2004. No fim de
2004 e 2005 foram transmitidas DCTF retificadoras com o propósito
de confessar os débitos de IRPJ/estimativa que haviam sido declarados
a menor quando da transmissão das DCTF originais.
 Com isso, os débitos foram objeto de denúncia espontânea.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
30.06.2015, o Acórdão DRJ/RJO no. 12-78.073, de e-fls. 172 a 179, onde se julgou improcedente
a referida manifestação, A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
A
DESTEMPO.
MULTA
DE
MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Tratando-se de auto lançamento, o contribuinte substitui a Administração no
lançamento do tributo. Se assim ocorre, o procedimento pode se limitar ao
próprio ato do contribuinte, que deve recolher imediatamente a dívida lançada.
Em não se efetivando o recolhimento imediato, ou no prazo admitido por lei,
ele terá ocorrido depois do lançamento. Assim, descabe argüição de
aproveitamento do benefício da denúncia espontânea por parte de contribuinte
em mora com tributo por ele mesmo lançado.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE MULTA DE MORA SOBRE
DÉBITOS DE ESTIMATIVA, APÓS 31/12.
Ainda que se alegue que a inaplicabilidade da multa de mora, que só seria
devida depois da ocorrência do fato gerador, e de que as estimativas são meras
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

antecipações financeiras e não tributárias, impedindo a exigência do tributo
antes da ocorrência do fato gerador da obrigação, deve-se considerar
inicialmente que: i) não houvesse incidência de juros e multa sobre o débito de
estimativa, bastaria ao contribuinte deixar de recolhe-las e aguardar o
momento do fato gerador, em 31/12, pelo quê, a sistemática das antecipações
restaria inócua, o que é inconcebível; e, ii) a previsão legal trata o termo
inicial para o cômputo dos juros e aplicação de multa de mora como sendo a
data do vencimento do débito, sendo silente sobre a data do fato gerador do
tributo, nesse sentido, ainda que se revistam do caráter de antecipação, as
estimativas são débitos decorrentes de tributo e/ou contribuições administradas
pela Secretaria da Receita Federal, não fossem, nem poderiam ser
consideradas no ajuste de 31/12, de forma que deve-se-lhes reconhecer a
incidência de juros e multa de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.11.2015 (cf. e-fl. 183), a
contribuinte apresentou, em 04.12.2015 (cf. e-fl. 185), Recurso Voluntário de e-fls. 185 a 200 e
anexos, onde, em breve síntese, após defender sua tempestividade e traçar breve histórico
processual até a decisão da DRJ em análise, reprisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
6. Registra adicionalmente que o recorrido partiu de premissa equivocada, de que
as estimativas mensais seriam tributos, quando não o são, se tratando apenas de valores
estimados, sem caráter definitivo até a data do fato gerador do IRPJ, em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
7. Pontua, ainda, que a denúncia espontânea se estende também às multas de
mora, reiterando que o instituto é aplicável à confissão de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, consoante jurisprudência colacionada aos autos, desde que o tributo não tenha
sido previamente declarado em DCTF, o que é o caso dos autos, com as DCTFs retificadoras
tendo sido transmitidas após a alegada denúncia espontânea ocorrida em 09.12.2004 (mais
especificamente em 28.12.2004 e 07.12.2005).
8. Ressalta entender que o instituto da denúncia espontânea também pode ser
implementado pelo procedimento de compensação, que deve ser equiparado ao pagamento para
todos os seus efeitos.
9. Assim, requer a reforma do recorrido, a fim de que sejam integralmente
homologadas as compensações em litígio.
É o relatório.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
10. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.11.2015 (cf. e-fl. 183), a
Contribuinte apresentou, em 04.12.2015 (cf. e-fl. 185), Recurso Voluntário de e-fls. 185 a 200 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.

Quanto á aplicabilidade da multa de mora aos débitos de estimativa mensais
11. Acerca da engenhosa tese de inaplicabilidade da multa de mora às estimativas
mensais, nenhum reparo a fazer à fundamentação da autoridade julgadora de 1a. instância, acerca
da necessidade de incidência de multa e juros de mora quando da análise da extinção (ou não)
dos débitos que se tencionava compensar, uma vez que:
11.1) No caso em questão, o contribuinte somente transmitiu a DComp, que
continha inicialmente o direito creditório em litígio, em 09.12.2004 (vide e-fl. 59), e, destarte,
àquele momento, era de se acrescer, ao principal dos débitos vencidos de estimativa que se
tencionava compensar, Juros Selic e a respectiva multa de mora, consoante o disposto no art. 61,
caput e parágrafos 1o. a 3o. da Lei no. 9.430, de 1996 e o art. 28 da IN SRF no. 460, de 2004,
verbis:
Lei 9.430/96
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de
2010). (grifou-se)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. (grifou-se)
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.

IN SRF 460/04
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
11.2) A propósito, integralmente aplicável aos valores devidos a título de
estimativa mensal de IRPJ e CSLL o teor do caput do art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996 acima
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

reproduzido, uma vez que os débitos a título de estimativa de IRPJ e/ou CSLL, antes da data de
ocorrência do fato gerador (note-se complexivo, no caso do IRPJ e da CSLL), existem, como
decorrência legal da sistemática de apuração realizada consoante previsto pelos arts. 2o. e 6o.,
caput, ainda da referida Lei no. 9.430, de 1996;
11.3) Ainda, no caso em questão, tal existência dos débitos de estimativa litigados
(e não pagos em seu vencimento) é incontroversa, visto ter restado corroborada pela própria
declaração pelo contribuinte em suas DComps1 (possuidoras de caráter de confissão de dívida,
consoante art. 74, §6o. da Lei no. 9.430, de 1996), onde se buscou extinguir tais débitos por
compensação;
11.4) Assim, se trata, aqui, de extinção por compensação de débitos regularmente
existentes na forma legalmente determinada, sendo que tal existência dos débitos de estimativa
não recolhidos no prazo de vencimento, é ratificada, inclusive, pela confissão do sujeito passivo,
quando da transmissão das DComps sob análise;
11.5) Ou seja, quando da declaração, pelo sujeito passivo, de principal devido
após o vencimento do tributo, necessária a incidência de multas e demais acréscimos moratórios
para fins de verificação de sua extinção (parcial ou total, in casu, extinção parcial por
compensação, na forma de demonstrativo de e-fl. 19);
11.6) Conclusivamente, contrariamente ao alegado pela Contribuinte, tais débitos
de estimativa mensal são, assim, existentes e decorrentes da sistemática de IRPJ/CSLL adotada,
restando: a) perfeitamente exigíveis durante o ciclo (ano-calendário) em que se aufere a
disponibilidade econômica ou jurídica mensurada no dia final do citado ciclo (dia estabelecido
como data de ocorrência do fato gerador), e, assim, b) desta forma, abrangidos pelo caput do art.
61 da Lei no. 9.430, de 1996, devendo-se notar ainda que, em linha com a fundamentação
estabelecida pelo acórdão recorrido:
a) O parágrafo 1o. do referido art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996, é expresso em
estabelecer a incidência da multa de mora a partir do vencimento do prazo para recolhimento do
débito de estimativa (na forma acima descrita, débito existente), não fazendo menção o
legislador, no caso do IRPJ ou da CSLL, à qualquer deslocamento do termo inicial de incidência
para a data de encerramento do ano-calendário, como sugere indiretamente a tese ventilada pela
Contribuinte;
b) Sob uma ótica sistemática-teleológica, a tese de inaplicabilidade dos juros de
mora aos débitos mensais de estimativa apurados teria o mesmo efeito prático da inexistência de
tais débitos de até o fim do ano-calendário respectivo, afrontando assim, de maneira antinômica,
a escolha feita pelo legislador de estabelecimento da obrigação expressa de antecipação mensal
no caso de adoção da sistemática do Lucro Real anual com pagamento mensal sobre a base
estimada (art. 2o. e 6o., caput da Lei no. 9.430, de 1996). Destarte, teleológica e
sistematicamente tal tese também deve ser rechaçada;
11.7) Ainda a propósito, de se ressaltar que para fins de incidência da multa de
mora (bem como para as demais searas de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido), não se confundem os débitos de estimativa mensal (com seus
respectivos vencimentos) com o eventual débito apurado quando do ajuste anual (de vencimento
diverso), ambos, porém, na forma acima defendida, sujeitos à incidência da multa de mora caso
extintos para além de seu vencimento.

1 Onde, note-se, além do valor principal dos débitos de estimativa, consta expressamente seu vencimento
estabelecido pela legislação em vigor, ou seja, sua característica de débito "vencido".
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

12. Diante do exposto, afasto a alegação da contribuinte de não incidência da
multa de mora sobre os débitos de estimativa de IRPJ compensados, de forma a afastar a
insuficiência do direito creditório constatada, e, assim, nego provimento ao Recurso Voluntário
quanto ao tema.
Quanto à denúncia espontânea
13. Aqui, quanto ao tema, alinho-me ao posicionamento recentemente
prevalecente no âmbito da 3a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no âmbito do
Acórdão no. 9.303-10.228, de 11 de março de 2020, no sentido de se limitar o instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138, do CTN, à extinção do crédito tributário por
pagamento (prevista no art. 156, I do CTN), forma de extinção que, veja-se, o legislador optou
por estabelecer como expressamente distinta da compensação (que encontra-se elencada no art.
156, II do CTN).
14. Abrangendo tal consideração e através dos seguintes fundamentos adicionais,
também aqui adotados como razões de decidir deste Relator, assim se posicionou aquele julgado
da CSRF, de forma elucidativa, em seu Voto Vencedor de lavra do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, verbis:
“(...)
A discussão travada nos presentes autos refere-se à possibilidade de se afastar
a exigência da multa de mora nas situações em que o contribuinte utilizou-se de
compensação para efetuar a quitação do débito. Esclarecendo que a
compensação foi realizada após o vencimento do débito. O contribuinte alega
que tendo efetuada a compensação, mesmo que a destempo, deve ser aplicado o
instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN. Como visto, a
relatora e o acórdão paradigma adotaram esse entendimento.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no
2007/0142868-9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação previamente
declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em
lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido. (REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo
sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica a declaração.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela
denúncia espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a
seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional." (grifos não presentes no original)
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e
alterações, determina que as matérias de Repercussão Geral sejam
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo
contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde
que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento
sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a
denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte não
efetuou o pagamento dos débitos, mas efetuou a sua compensação. (grifos
não presentes no original)
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art.
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(...)”
15. Desta forma, alinhando-me ao posicionamento acima, inexistindo extinção por
pagamento dos débitos em litígio (que se tencionou extinguir por compensação, através da
protocolização das Declarações de Compensação), de se descartar a possibilidade de aplicação
do instituto da denúncia espontânea, sendo de se manter a incidência das multas de mora sobre
os débitos extintos além de seu vencimento, na forma que apontada pelo Despacho Decisório de
e-fls. 15 e 17 a 19 e mantida pelo Acórdão de 1a. instância.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912482/2011-07

16. Diante do exposto, nenhum reparo a fazer ao Despacho Decisório guerreado
ou à decisão de 1a. instância que o manteve, e, assim, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital